Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707201-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de obrigação de fazer proposta por Smaff Import Veículos Ltda. em desfavor de Ivalda Silva Rodrigues, decretou a revelia da ré, bem como julgou extinta a reconvenção, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Em suas razões, a agravante afirma, em apertada síntese, que na procuração outorgada ao seu patrono, não há menção de poderes para receber citação. Afirma que, nos termos do art. 105, do CPC, a outorga de amplos poderes gerais não suprime a necessidade de constar poderes específicos para receber citação, não havendo, portanto, que se falar em comparecimento espontâneo. Defende, por tais razões, que recebida a citação, por meio de oficial de justiça no dia 07/10/2020, o prazo para apresentar contestação/reconvenção findara em 29/10/2020, sendo certo que a contestação e reconvenção foram apresentadas tempestivamente, conforme id. no 75962958. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator facultou a agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Em resposta, a agravante sustenta que a “espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Destaque-se, inicialmente, quanto ao conhecimento do presente recurso, que é cabível o manejo do agravo de instrumento contra a decisão que indefere liminarmente o processamento da reconvenção, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC, porque referido provimento não terá encerrado a fase cognitiva do procedimento comum. Por outro lado, embora a decretação da revelia não esteja enquadrada nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, no presente caso, o referido agravo deverá ser conhecido uma vez que a revelia e a extinção da reconvenção estão ligadas em razão da intempestividade reconhecida pelo juízo singular. Ademais, cumpre esclarecer que o colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos sob o tema no 998, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, razão pela qual deve ser conhecido e dado regular processamento presente ao agravo de instrumento. Feitas tais considerações, passa-se a análise da liminar postulada. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de prolação da sentença sem a efetiva formação do contraditório. O mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por SMAFF IMPORT VEÍCULOS LTDA. em desfavor de IVALDA SILVA RODRIGUES. Afirma que em razão de problemas detectados em veículo adquirido pela ré, as partes chegaram a um consenso pelo qual o veículo daquela seria recomprado pela autora pelo preço da tabela fipe e o crédito seria utilizado pela ré para a compra de um novo veículo 0 km. Aduz que a requerida desistiu do negócio, razão pela qual a autora procedeu à devolução do valor pago para a compra do novo veículo, com abatimento contratualmente previsto de 5% (cinco por cento), bem como solicitou a retirada do veículo consertado de seu pátio, o que não foi promovido pela ré. Requer, em antecipação de tutela, a retirada, pela ré, do veículo Hyundai/HBO 1.0L, placa OVT-4841 de suas dependências. No mérito, a confirmação da obrigação de retirada do veículo, com a condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em contestação, a ré pediu o chamamento ao processo da concessionária HYUNDAI MOTOR BRASIL. No mérito, impugnou os pedidos autorais, apontando a ocorrência de venda casada na negociação havida e violação ao dever de informação quanto à abertura do motor do veículo. Apresentou reconvenção, requerendo a condenação da autora ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais havidos, inclusive pelo desvio produtivo. Em que pese o certificado ao ID 75486465, verifico que a requerida compareceu espontaneamente aos autos em 5.10.2020, por intermédio de seu patrono que, consoante procuração ID 73870859, detinha “os poderes das cláusulas ad judicia, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil Brasileiro, valendo-se inclusive dos especiais para receber e dar quitação, mais os outros ali ressalvados. O prazo para contestação, portanto, que teve início em 6.10.2020, findou-se em 27.10.2020, já contabilizado o feriado de 12.10.2020, pelo que intempestivas as contestação e reconvenção apresentadas em 29.10.2020 (ID 75962963) (art. 239, §1o, CPC). Sendo assim, decreto a revelia da ré, a teor do disposto no artigo 344, CPC, com as consequências nele previstas. Julgo extinta a reconvenção, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença, observando-se a ordem cronológica e prioridades legais” Confira-se, ainda, o teor da procuração: “(...) a quem confere os poderes das cláusulas ad judicia, nos termos do art. 105, do Código de Processo Civil Brasileiro, valendo-se, inclusive, dos especiais para receber e dar quitação, mais os outros ali ressalvados”. Com efeito, a juntada de instrumento de procuração, sem poderes especiais para receber citação, não pode ser tida como comparecimento espontâneo da parte ré. Contudo, no presente caso, parece que o instrumento procuratório, ao especificar que se valeria dos poderes especiais ressalvados no art. 105, do CPC, incluiu, igualmente, os poderes para receber citação. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator